Tribunal: STF
Processo: HC 244799
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENA. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 919.512.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do “crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do Código Penal) contra 5 (cinco) vítimas, em concurso material (art. 69, Código Penal) (autos n.º 1500671-34.2023.8.26.0586)”. 



    O Tribunal de origem não conheceu de exceção de suspeição proposta pela defesa, consoante a seguinte ementa:



    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Ação Penal. Alegação de haver dúvida acerca da imparcialidade do magistrado para o julgamento da ação penal. Pretensão de reconhecimento da suspeição, remetendo os autos para o juiz substituto, bem como seja declarada a nulidade de todos os atos processuais presididos pelo Juiz Excepto. Intempestividade. Prazo de 15 dias. Aplicação subsidiária do art. 146 do CPC. Exceção não conhecida.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Narra que “após uma série de condutas imparciais e tendenciosas por parte do Juiz, que claramente prejudicou o Paciente, Amauri Corrá, e automaticamente atrapalhou a ampla defesa e o contraditório, esta Defesa entrou com o incidente de exceção de suspeição de nº 0001376-09.2023.8.26.0586” (sic). Argumenta que “a suspeição é questão sensível, intimamente relativa ao devido processo legal e à garantia de imparcialidade do juiz, provocando nulidade absoluta”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “ Ex positis, com fulcro nos arts. 5º, LXVIII, e 102, I, alínea “i”, ambos da Constituição Federal, nos arts. 647 e 648, inciso VI, ambos do CPP, no art. 25, itens 1 e 2, do CADH (Decreto nº 678/92), no art. VIII, da DUDH, requer seja conhecida e concedida a ordem da presente impetração para: 



    (a) seja concedida a medida liminar, a fim de suspender os efeitos da condenação do Processo Crime nº 1500671-34.2023.8.26.0586 até o julgamento de mérito do presente habeas corpus; (b) sejam solicitadas as informações de estilo da Autoridade Coatora e ouvido o Ministério Público; 



    (c) no mérito, reconhecer a suspeição Magistrado titular responsável pelos processos da 1ª Vara Criminal de São Roque o Meritíssimo Juiz Flávio Roberto de Carvalho para julgar, a Ação Penal nº 1500671-34.2023.8.26.0586, declarando-se a nulidade do feito a partir da primeira intervenção de Sua Excelência, ex vi legis; 



    (d) Subsidiariamente, que seja declarada a nulidade do acórdão que julgou improcedente a Exceção de Suspeição Criminal nº 0001376 09.2023.8.26.0586, para o fim de determinar ao Egrégio TJSP que analise o mérito do incidente, com a aplicação do procedimento “ex vi legis”, uma vez que não há intempestividade na pretensão deduzida pela Defesa do Paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, conceder vista ao Ministério Público Federal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente